Tribunal: TJDFT
Processo: 0809842-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEI DO INQUILINATO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO LOCADOR QUANTO A PERTURBAÇÕES PROVOCADAS POR TERCEIROS. QUEBRA CONTRATUAL. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADOS. DENÚNCIA VAZIA. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narra o autor, o recorrente, que celebrou, em 30/03/2018, contrato de locação residencial com a ré para o imóvel situado na CLN 209, bloco B, apartamento 213, em Brasília. Relata que, no curso da locação, o autor e demais moradores relataram à ré e à órgãos públicos reiterados problemas de poluição sonora e riscos à saúde e segurança provocados por outro locatário (loja no térreo), tendo a ré se omitido e permanecido inerte diante das reclamações. Esclarece que a ré, em 31/10/2024, agiu de modo retaliatório ao expedir notificação de desocupação, por denúncia vazia, com prazo exíguo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta, preliminarmente, nulidade por (i) cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de produção de prova testemunhal; e (ii) negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente. Alega que o magistrado antecipou sua convicção antes mesmo da instrução processual e da análise das provas, configurando prejulgamento da causa e suspeição. No mérito, sustenta quebra contratual, abuso de direito e danos morais. Aduz que houve desconsideração do dever legal do locador, visto que não se trata de terceiros alheios à relação contratual, mas de locatários da recorrida. Defende que o juízo deixou de aplicar a regra expressa na Lei do Inquilinato e no Código Civil, segundo os quais o locador deve garantir ao locatário o uso pacífico e as condições de habitabilidade do imóvel durante toda a locação. Argumenta abuso de direito na denúncia vazia retaliatória, afirmando que a sentença recorrida não examinou de forma adequada o conjunto probatório, desqualificando os documentos apresentados pelo recorrente e desconsiderando indícios concretos de perturbações à posse e à habitabilidade. Tampouco reconheceu a extensão dos deveres contratuais impostos ao locador pela legislação vigente. Pontua que o dano moral não decorre de mero inadimplemento contratual, mas de (i) violação a direitos da personalidade pela perda reiterada da tranquilidade do lar e pela insegurança no gozo do imóvel; (ii) abuso de direito e desvio de finalidade na denúncia vazia com viés retaliatório; e (iii) omissão culposa em coibir perturbações graves, contínuas e documentadas. Aponta litigância de má-fé por tentativa de indução a erro o juízo, alterando a verdade dos fatos. Subsidiariamente, requer que seja explicitado: (i) os critérios de valoração probatória adotados pelo juízo de origem; (ii) os elementos concretos que justificaram a atribuição de plena validade às provas da ré; (iii) as razões jurídicas e fáticas pelas quais foram desconsideradas as provas do autor; e (iv) o encadeamento lógico entre argumentos, premissas consideradas e conclusões extraídas.
4. Em contrarrazões, a recorrida defende que não houve omissão ou negativa de jurisdição, mas apenas o livre convencimento motivado do juiz. Destaca que os documentos apresentados pelo recorrente demonstram a fragilidade de suas alegações. Argumenta que não existe suspeição do magistrado nem nulidade pelo uso de inteligência artificial. No mérito, sustenta a regularidade da denúncia vazia, já reconhecida em outra ação de despejo, e que a recorrida não tem o dever de fiscalizar terceiros, atribuição exclusiva do poder público. Alega ausência de provas, inexistência de dano material ou moral e falta de nexo causal para responsabilizar a recorrida. Ressalta que o ônus da prova era do recorrente, o qual não se desincumbiu. Por fim, afirma que o recorrente agiu com má-fé ao ocultar documentos relevantes como a inspeção do GDF no mercado vizinho que não constatou qualquer irregularidade.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia recursal cinge-se à análise de (i) nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) alegação de suspeição do magistrado; (iii) inovação recursal; (iv) quebra contratual e abuso de direito; (v) danos morais; e (vi) litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
6. Cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Na hipótese, a controvérsia era de natureza documental e os elementos já constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da causa, não havendo necessidade de instrução oral.
7. Ausência de fundamentação. A sentença enfrentou, de forma clara e coerente, os pedidos formulados na inicial e analisou o acervo probatório disponível. O simples fato de a decisão ser contrária à pretensão da parte não implica negativa de prestação jurisdicional.
8. Suspeição. Não se verificam, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. O julgador não antecipou a sua convicção, tampouco proferiu manifestações que possam ser interpretadas como prejulgamento da causa. A decisão recorrida foi proferida após a análise das provas constantes dos autos, com fundamentação clara e suficiente, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). O fato de o magistrado ter indeferido a produção de prova testemunhal não caracteriza prejulgamento, mas exercício da prerrogativa legal de avaliar a pertinência, necessidade e utilidade das provas (art. 370 do CPC), de modo a evitar dilações probatórias desnecessárias. Assim, não se constata qualquer conduta que comprometa a imparcialidade ou que possa configurar suspeição.
9. Inovação recursal. Verifica-se que o recorrente juntou aos autos diversos documentos após a interposição do recurso, sob a alegação de que somente teria obtido acesso a eles em 29/09/2025, quando disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros. Da análise dos autos, constata-se que apenas o documento relacionado ao processo administrativo SEI n. 00053-00152455/2024-24 pode ser admitido, por se tratar de fato superveniente à sentença e de acesso público recente, conforme demonstrado no ID 77437301. Assim, apenas o documento de ID 77437305, vinculado ao referido processo, será conhecido nesta instância. Os demais documentos não se enquadram nessa exceção, pois não foi demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, nos termos do art. 435 do CPC.
10. Tipo de relação. Cuida-se de relação locatícia regida pela Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), bem como pelas disposições gerais do Código Civil acerca das obrigações contratuais.
11. Quebra contratual e abuso de direito. A notificação de desocupação por denúncia vazia foi expedida em conformidade com o art. 47, V, da Lei n. 8.245/91, que assegura ao locador o direito potestativo de retomar o imóvel ao término do prazo contratual, sem necessidade de motivação específica. Trata-se de faculdade legal cujo exercício não depende da comprovação de justa causa, bastando a observância dos requisitos de forma e prazo. Nesse contexto, eventual alegação de retaliação revela-se juridicamente irrelevante, uma vez que a lei não condiciona o exercício do direito potestativo a razões fáticas ou pessoais.
12. De outro lado, embora o estabelecimento comercial que teria causado perturbações seja também locatário da recorrida, não se pode imputar à locadora a obrigação de fiscalizar a atividade comercial desenvolvida no imóvel locado. Cumpre esclarecer que a fiscalização de atividades comerciais – quanto a barulho, horário de funcionamento, condições sanitárias ou eventuais irregularidades administrativas – é atribuição dos órgãos públicos competentes, como administração regional, vigilância sanitária, corpo de bombeiros e polícia. O dever legal do locador, previsto no art. 22, II, da Lei n. 8.245/91, limita-se a assegurar ao locatário o uso pacífico do imóvel, não abrangendo a obrigação de exercer poder de polícia ou de controlar a regularidade de atividade econômica desenvolvida por outro locatário.
13. Além disso, o acervo probatório não é suficiente para corroborar as alegações do recorrente. Os documentos juntados limitam-se a reclamações apócrifas e a protocolos administrativos, sem que tenham sido produzidas provas concretas ou conclusivas quanto à existência de irregularidades no funcionamento do estabelecimento comercial. Ressalte-se ainda que o documento do Corpo de Bombeiros de ID 77437305 refere-se a aspectos de segurança contra incêndio, não se prestando a comprovar as alegações de perturbação de sossego e outras irregularidades funcionais no estabelecimento comercial, razão pela qual não altera a conclusão adotada na sentença recorrida. Assim, ausentes demonstração de ilicitude, de quebra do equilíbrio contratual ou de exercício anormal do direito potestativo, não há como reconhecer a abusividade na prática do direito.
14. Danos morais. Inexistente ato ilícito imputável à locadora, não há falar em dano moral indenizável. As perturbações alegadas pelo recorrente não foram comprovadas, tampouco atribuíveis à recorrida. A denúncia vazia, por si só, não constitui abuso, mas exercício regular de direito previsto em lei.
15. Litigância de má-fé. Não há, nos autos, prova robusta de que alguma das partes tenha alterado a verdade dos fatos ou agido com intuito protelatório, motivo pelo qual não se justifica a condenação por litigância de má-fé.
16. Critérios de valoração das provas. O juízo de origem atribuiu reduzida força probatória à carta de reclamação por ser documento apócrifo, bem como aos protocolos administrativos, por não identificarem responsável específico. De outro lado, conferiu maior peso à prova documental consistente em decisão proferida na ação de despejo por denúncia vazia, que já havia reconhecido a regularidade do ato da locadora. Assim, o conjunto probatório foi devidamente valorado à luz do art. 371 do CPC, com fundamentação lógica e coerente.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É regular a denúncia vazia exercida pelo locador, direito potestativo previsto na Lei do Inquilinato, não configurando abuso de direito ou quebra contratual. Inexistindo prova de ato ilícito imputável à locadora, incabível indenização por danos morais ou materiais.".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 145, 370, 371 e 435; Lei n. 8.245/91, arts. 22, II e 47, V.